Tribunal: TJMT
Processo: 1020512-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020512-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MAX GOMES CARNEIRO - CPF: 846.202.771-34 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MARCELI FATIMA DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 925.929.291-34 (AGRAVADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MAX GOMES CARNEIRO
.

AGRAVADO:
MARCELI FATIMA DE CAMPOS ARRUDA
.

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. TUTELA PROVISÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE BENS EM NOME DE TERCEIROS. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR, INFORMATIVA E REVERSÍVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Max Gomes Carneiro contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação de partilha de bens movida por
Marcelli
Fátima de Campos Arruda, que indeferiu a indisponibilidade liminar dos bens, mas determinou a averbação premonitória da existência da ação em registros de imóveis, veículos, embarcações e participação societária, ainda que formalmente em nome de terceiros, a fim de preservar o resultado útil da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de determinação, sem contraditório prévio, de averbação premonitória sobre bens registrados em nome de terceiros, quando houver indícios de que possam integrar o patrimônio comum do casal, visando resguardar a efetividade da futura partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC tem natureza informativa e cautelar, não implica constrição ou transferência de propriedade, e destina-se a dar publicidade da existência da demanda a terceiros de boa-fé.

A ausência de prova cabal de titularidade comum não impede a medida, desde que presentes indícios de fraude ou ocultação patrimonial e risco de frustração da futura partilha.

O contraditório prévio é dispensável em medidas cautelares reversíveis e de caráter preventivo, especialmente em contexto de litígio familiar com alegações de violência patrimonial, protegido pelo art. 7º, VI, da Lei 11.340/2006.

O agravante não detém legitimidade para defesa de supostos direitos de terceiros estranhos à lide, conforme art. 18 do CPC.

A medida mostra-se proporcional e adequada para resguardar a utilidade do provimento final, não havendo demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, por possuir natureza informativa e cautelar, pode ser determinada sem contraditório prévio quando presentes indícios de fraude ou ocultação patrimonial e risco de frustração da futura partilha, ainda que os bens estejam formalmente em nome de terceiros.

A medida não implica constrição, é reversível e visa resguardar a boa-fé de terceiros e a efetividade do provimento jurisdicional.

A defesa de direito alheio em nome próprio somente é admitida nas hipóteses previstas em lei, nos termos do art. 18 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 18, 300 e 828; Lei 11.340/2006, art. 7º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1019224-26.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.11.2020; TJ-MT, AI 1009298-16.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.07.2023; TJ-GO, AI 5474140-59.2022.8.09.0064, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, j. 17.10.2022; TJ-MT, AI 1020508-93.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MAX GOMES CARNEIRO
, contra decisão interlocutória (ID. 185484091 – Autos de Origem nº 1005860-82.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Partilha de Bens com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, mas determinou a averbação da existência da ação junto a bens móveis, imóveis, embarcações e participação societária, a fim de resguardar eventual direito e dar ciência a terceiros de boa-fé, nos termos que seguem:
:

“
“[...] determino seja oficiado ao 7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT e ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, solicitando que promova a averbação à margem da matrícula dos imóveis indicada nos documentos juntados no ID. 183509864 e ID. 183509865, informando a existência da presente ação.

Em seguida, oficie-se ao DETRAN/MT solicitando que promova as anotações necessárias junto à documentação dos veículos Volkswagen Fox Connect MB, ano 2018/2019, placa QCS1J56 e Fiat Toro Endurance Turbo AT6, ano 2023/2023, placa RRT9J12, informando a existência da presente ação.

Oficie-se, também, à Marinha solicitando que promova as anotações necessárias junto à documentação da embarcação tipo Lancha, denominada “GOLD LABEL” [...] e da embarcação tipo Lancha, denominada “GOLD DIAMOND” [...], informando a existência da presente ação.

Por fim, oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT –, solicitando que promova as anotações necessárias junto à inscrição da empresa “MXM SUPER TROCA” [...], informando a existência da presente ação.”

[...] a autora relata que no dia 30/04/2025 fez um requerimento administrativo à primeira ré, contudo até o presente momento não houve resposta do plano de saúde. [...]

Em razões recursais (ID.
289187354
), a
parte agravante
sustenta as seguintes teses:

1.
Impossibilidade de partilha ou constrição de bens em nome de terceiros, por não integrarem a comunhão e não haver prova de propriedade pelo casal;

2.
Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da concessão da medida sem oitiva prévia;

3.
Ausência de perigo de dano e de elementos probatórios mínimos para justificar a medida;

4.
Pedido liminar de suspensão imediata das averbações e, no mérito, a sua exclusão definitiva.

Tutela recursal
in
deferida
no
ID
.
2955500382.

Nas contrarrazões (ID. 300543362), a agravada defende a legalidade da averbação premonitória de bens de terceiros diante de indícios de fraude ou ocultação patrimonial (art. 828 do CPC e jurisprudência do STJ), afirma não haver violação ao contraditório por se tratar de medida cautelar com contraditório diferido, aponta indícios de fraude e violência patrimonial à luz da Lei Maria da Penha, sustenta risco de dano irreversível com a suspensão das averbações e adverte que eventual alienação de bens comuns em nome de terceiros deve gerar responsabilidade civil do agravante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MAX GOMES CARNEIRO
.

AGRAVADO:
MARCELI FATIMA DE CAMPOS ARRUDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por Max Gomes Carneiro contra decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, em ação de partilha de bens, determinou averbação premonitória em registros de bens móveis, imóveis, embarcações e participação societária, mesmo formalmente registrados em nome de terceiros, a fim de preservar o resultado útil da demanda e evitar alegada ocultação patrimonial.

A insurgência recursal sustenta que os bens objeto da averbação não integram o patrimônio comum do ex-casal, pois pertencem a terceiros de boa-fé, estranhos à relação processual
.

Afirma que a medida deferida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo desproporcional e adotada sem prova inequívoca de fraude ou ocultação, o que geraria potencial prejuízo a titulares que não participaram da lide.

Em contrarrazões, a agravada argumenta existir robustos indícios de ocultação patrimonial e de prática de violência patrimonial no contexto de violência doméstica, amparada por medida protetiva.

Defende que a averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, tem natureza cautelar, não exige contraditório prévio e não acarreta constrição sobre os bens, servindo apenas para dar publicidade à ação.

Ressalta, ainda, o risco de frustração de seu direito à meação, o que justifica a adoção da medida para assegurar a efetividade da futura partilha.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia posta nos autos
cinge-se à possibilidade de determinar, em sede de tutela provisória e sem contraditório prévio, a averbação premonitória sobre
bens formalmente pertencentes a terceiros, mas que, segundo a autora, integrariam de fato o patrimônio comum do casal.

A decisão agravada
in
deferiu
o pedido de tutela de urgência, em contrapartida, determinou a averbação da existência da ação sobre determinados bens móveis, imóveis, embarcações e participação societária,

sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
proposta por
MARCELI FÁTIMA DE CAMPOS ARRUDA
em face de
MAX GOMES CARNEIRO,
ambos qualificados nos autos.

Verifico da peça de ingresso que a autora pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita,justificou sua impossibilidade de efetuar o pagamento ou, subsidiariamente, seja postergado o recolhimento das custas ao final do processo.

Pois bem!

Considerando o mencionado patrimônio a ser partilhado, incluindo bens móveis e imóveis,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado, por entender que não se encontram presentes os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual demonstração em outro sentido.

Todavia, para não dificultar o acesso ao judiciário, embora indeferida a justiça gratuita,
ACOLHO
o pedido subsidiário e
AUTORIZO
, excepcionalmente, o pagamento das custas que houver, nos termos da lei, ao final do processo, sem prejuízo de eventual determinação em outro sentido, com respaldo, aliás, na
jurisprudência
,
vejamos
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA DE MENOR – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA -
RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE

– GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO...” (TJMT - N.U 1002740- 67.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019)

No mesmo sentido:

“...HAVENDO
SITUAÇÃO MOMENTÂNEA
DE CARÊNCIA DE LIQUIDEZ, É CABÍVEL O RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS AO FINAL
. INCIDÊNCIA DOS ART. 98, §§5º E 6º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(Agravo de Instrumento, Nº 51325555120218217000, TJRS, Julgado em:
25-08-2021
)

Por conseguinte, constato que a autora pretende, liminarmente:

a)
“
A expedição de Mandado de Constatação e Arrolamento, a ser designado para o Oficial de Justiça Plantonista, a fim de constatar e apurar quais são os bens, materiais, maquinários, estoque,
etc
que guarnecem a empresa de nome fantasia “MXM SUPER TROCA”, CNPJ 02.424.572/0001-23, situada na Av. Fernando Corrêa da Costa, n° 4,478, bairro Coxipó, Cuiabá/MT, CEP 78.085-000, a fim de servir à presente partilha de bens e evitar a ocultação de patrimônio;

b)A designação de um administrador judicial imparcial, ou um representante nomeado pela Requerente, para acompanhar/fiscalizar a gestão da empresa “MXM SUPER TROCA”, CNPJ 02.424.572/0001-23, situada na Av. Fernando Corrêa da Costa, n° 4,478, bairro Coxipó, Cuiabá/MT, CEP 78.085-000, a fim de que o mesmo preste contas mensais ao juízo e a própria Requerente, até a conclusão do processo de partilha, com atribuições de supervisionar as atividades, manter a regularidade das operações, visando a preservação do valor econômico da empresa e evitar prejuízos às partes;

c)(...) a indisponibilidade dos bens arrolados na presente partilha, conforme documentações em anexo e descrições constantes acima, págs. 5-6, a fim de evitar que o Requerido se desfaça do patrimônio do casal, mediante expedição dos competentes ofícios aos Registros de Imóveis, ao DETRAN/MT e à Marinha do Brasil.”

Inicialmente, ressalto que o art. 300, caput, do Código de Processo Civil exige, para o deferimento da medida provisória vindicada, elementos que evidenciem aprobabilidade do direitoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando os bens e empresa indicados na peça de ingresso, assim como os documentos que a acompanha, verifico que, com exceção do automóvel modelo Audi Q3 1.4 TFSI, ano 2016/2017, placa QBG6F76, registrado em nome da autora conforme ID. 183509872 - Pág. 1 e que se encontra em sua posse e a embarcação lancha/
motorboat
, denominada “GOLD LABEL”, esta última indicada pelo requerido na ação de divórcio que tramita perante a 1ª Vara Esp. de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Capital como parte do patrimônio do casal, os demais bens apontados para partilha estão registrados em nome de terceiros.

Nesse contexto, a concessão da liminar requerida pressupõe a existência de elementos que evidenciem, de plano, a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a autora não demonstrou, de forma inequívoca, indícios suficientes de que os bens em nome de terceiros integram, de fato, o patrimônio comum do casal, tampouco que haja risco iminente de dilapidação. Ademais, a propriedade formal dos bens e sua titularidade em nome de terceiros impõem uma análise mais aprofundada, a ser realizada no curso da instrução processual.

Embora não exista prova cabal, a averbação da existência da ação nos registros impede tornar ineficaz eventual sentença, em caso de procedência, além de assegurar resguardar eventual terceiro.

Em relação à pretensão constante do ID. 183508868 - Pág. 24, item “c”, referente à intimação do inquilino
Marcos Pinheiro de Oliveira
para que passe a depositar na conta única vinculada a estes autos os aluguéis e demais encargos devidos em razão da locação do apartamento nº 410, torre F, do Condomínio Parque Chapada Diamantina (MRV),
INDEFIRO
a pretensão, pelos seguintes motivos:

a)
O imóvel em questão encontra-se registrado em nome de terceiro, conforme matrícula anexada no ID. 183509865. Dessa forma, não há respaldo para a cobrança direta do inquilino, considerando que ele não tem relação formal com o proprietário atual do imóvel.

b)
Embora os "prints" das conversas realizadas via aplicativo WhatsApp, juntados no ID. 183509867, sinalizem a possibilidade de um negócio realizado entre as partes, não há nos autos comprovação formal do ato, como a cópia do contrato de locação ou outro documento que ateste a relação locatícia entre o inquilino e o proprietário do imóvel.

Diante do exposto, constata-se que
não
há elementos suficientes nos autos para autorizar o deferimento da intimação solicitada.

Por outro lado, visandoevitar eventuais prejuízos a autora e a terceiros de boa-fé, determino seja
oficiado
ao
7º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT
e ao

5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
,
solicitando que promova a averbação à margem da matrícula dos imóveis indicada nos
documentos juntados no ID.183509864 e ID. 183509865
,informando a existência da presente ação.

Em seguida,
oficie-se
ao
DETRAN/MT
solicitando que promova as anotações necessárias junto à documentação dos veículos
Volkswagen Fox Connect MB, ano 2018/2019, placa QCS1J56
e
Fiat Toro Endurance Turbo AT6, ano 2023/2023, placa RRT9J12
,
informando a existência da presente ação
,visandoevitar eventuais prejuízos a autora e a terceiros de boa-fé.

Oficie-se
, também a
Marinha
solicitando que promova as anotações necessárias junto à documentação da
embarcação tipo Lancha, denominada “GOLD LABEL”, n.de inscrição 483-032485-6
e da
embarcação tipo Lancha, denominada “GOLD DIAMOND”, n. de inscrição 443-048655-7
,
informando a existência da presente ação,
visandoevitar eventuais prejuízos a autora e a terceiros de boa-fé.

Por fim,
oficie-se
a
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT -
, solicitando que promova as anotações necessárias junto à inscrição da empresa “MXM SUPER TROCA”, inscrita sob o CNPJ n. 02.424.572/0001-23,
informando a existência da presente ação,
visandoevitar eventuais prejuízos a autora e a terceiros de boa-fé.

Conste nos ofícios que deverá ser informado a este juízo, no prazo de 05 dias, acerca do cumprimento do acima deliberado,
sob as penas da Lei.

[...]”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

O art. 828 do CPC dispõe que o exequente poderá obter certidão para averbação da existência da demanda nos registros competentes, medida de natureza publicitária e preventiva, que não transfere nem restringe propriedade, mas visa alertar terceiros sobre a pendência judicial.

In
verbis
:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

No caso, embora o juízo de origem tenha reconhecido inexistir prova cabal da titularidade comum, verificou-se a existência de indícios relevantes (conversas, indícios de uso e fruição dos bens pelo agravante, contexto de litígio familiar e histórico de violência patrimonial), suficientes para autorizar a providência cautelar, notadamente diante do risco de dilapidação ou alienação a terceiros.

Ressalte-se que
a
medida é reversível e não implica constrição efetiva;
n
ão há prova de prejuízo concreto a terceiros;
o
contraditório poderá ser exercido posteriormente, sendo a providência passível de revisão.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AVERBAÇÃO

PREMONITÓRIA
. ESCRITURA DE DOAÇÃO. INDÍCIOS DE FALSIDADE DOCUMENTAL. FRAUDE EM CADEIA DOMINIAL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando
averbação

premonitória
nas matrículas dos imóveis rurais objeto da lide, impedindo atos de disposição até ulterior deliberação judicial. O agravante sustenta ser donatário legítimo dos imóveis por força de escritura pública lavrada em 2009, alegando que
terceiros
promoveram sequência de falsificações documentais e atos notariais fraudulentos para transferência indevida da titularidade dos bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a tutela provisória concedida, limitada à
averbação

premonitória
, encontra-se adequadamente fundamentada diante dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, considerando a existência de escritura de doação anterior às alegadas transferências fraudulentas e a necessidade de proteção da cadeia dominial contra possíveis atos de má-fé de
terceiros
.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada demonstrou prudência ao reconhecer a presença dos requisitos da tutela provisória, considerando que a escritura de doação de 2009 possui anterioridade temporal em relação às supostas alienações posteriores,
configurando interesse jurídico prioritário do donatário na linha sucessória legítima, conforme artigos 1.228 e 1.245 do Código Civil.

4. O fumus boni iuris encontra-se evidenciado na existência de documento público idôneo e na demonstração de indícios robustos de falsidade material e ideológica em procurações e contratos que permitiram alienações subsequentes dos mesmos bens, circunstância corroborada por elementos probatórios nos autos e em ação paralela.

5. O periculum in mora resta configurado diante da possibilidade concreta de novas fraudes ou consolidação indevida de registros em favor de
terceiros
adquirentes de má-fé, com potencial prejuízo irreversível à cadeia dominial, justificando a medida cautelar de
averbação

premonitória
.

6. A
averbação

premonitória
, prevista nos artigos 799, inciso IX, e 828 do Código de Processo Civil, constitui mecanismo legítimo de preservação da utilidade da tutela jurisdicional, conferindo publicidade à existência da demanda e limitando efeitos quanto à boa-fé de
terceiros
, sendo compatível com a finalidade cautelar em demandas envolvendo alegações de fraude complexa.

7. A decisão observou adequadamente que a suspensão da eficácia de atos notariais dotados de fé pública exige contraditório e cognição plena, sendo a via adequada o julgamento definitivo, salvo hipóteses de falsidade manifesta que ainda carecem de prova técnica formal no presente estágio processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

“
A
averbação

premonitória
em matrícula imobiliária constitui medida cautelar adequada quando evidenciados indícios de fraude na cadeia dominial e a existência de título translativo anterior, sendo suficiente para sua concessão a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, independentemente da cognição exauriente sobre a falsidade de atos notariais posteriores."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 799, IX, e 828; CC,
arts
. 1.228 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, 4ª Câmara de Direito Privado, AI 10192242620208110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.11.2020; TJ-MT, 3ª Câmara de Direito Privado, AI 1009298-16.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 26.07.2023; TJ-GO,
7ª Câmara Cível, AI 5474140-59.2022.8.09.0064, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, j. 17.10.2022.

(N.U 1003152-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AVERBAÇÃO

PREMONITÓRIA
– ART. 828 DO CPC – NATUREZA INFORMATIVA E DE PUBLICIDADE – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONSTRITIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A
averbação

premonitória
, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, possui natureza informativa e de publicidade, não se confundindo com penhora e não implicando restrição direta ao direito de propriedade ou posse do bem. Sua função é alertar
terceiros
de boa-fé sobre a existência de um processo executivo.

A manutenção de tal
averbação
não ofende o princípio da legalidade ou o direito de propriedade, sendo uma medida que contribui para a eficácia da execução.

Ainda que os agravantes tenham indicado bens à penhora e oposto Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, a
averbação

premonitória
e as medidas determinadas na decisão agravada integram o rito normal da execução.

E
ventuais constrições indevidas devem ser discutidas por meio de impugnações incidentais próprias.

A alegação de menor onerosidade deve ser acompanhada da indicação de meios idôneos e eficazes para garantir o débito, o que não ocorreu no presente caso.

(N.U 1020508-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

Quanto à alegação de defesa de direito alheio, verifico que o agravante busca impedir a averbação sob o fundamento de que protegeria interesse de terceiros, o que lhe retira legitimidade para essa parte da pretensão.

Tal conduta encontra óbice direto no art. 18 do Código de Processo Civil,
que consagra o princípio da legitimidade ad causam ao dispor:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

O foco processual deve recair sobre eventuais prejuízos próprios, não demonstrados.

No mais, a situação de vulnerabilidade da agravada, aliada à proteção especial conferida pela Lei 11.340/2006 (art. 7º, VI), autoriza uma atuação jurisdicional protetiva e preventiva, priorizando a efetividade da futura partilha e evitando irreparabilidade do dano.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025